Tribunal: TJES
Processo: 5000836-41.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-41.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA RODRIGUES DA PAZ
INTERESSADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000836-41.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LUANA RODRIGUES DA PAZ

RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Irresignado(a), LUANA RODRIGUES DA PAZ interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida à repetição de valores cobrados indevidamente em empréstimo para a aquisição de veículos e indeferiu a condenação por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente pretende o ressarcimento em dobro e a condenação por danos morais.

Sem razão a Recorrente.

Embora reprovável, a cobrança indevida de valores pela instituição financeira não autoriza a devolução em dobro que, somente seria admissível, quando evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a forma de
repetição
será
simples
:

«A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor (
TJES
, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais, Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei n.º 009/13, julgado em 06/03/2015, publicado em 12/03/2015)»

Além disso, eventual cobrança indevida de encargo acessório, ainda que pago pelo(a) consumidor(a) não é causa para gerar
dano moral
, inexistindo no caso concreto uma consequência mais grave em virtude do ato ilícito, que tenha violado gravemente determinado direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis:

«[...] 2. “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, DJe de 31.5.2017) [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1737460/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.